Tribunal: TJDFT
Processo: 0737727-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. CVM. CBLC. B3 – BOVESPA. SELIC. CETIP. ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. NÃO CABIMENTO. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SUSEP E CNSEG. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento.

2. O sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora.

3. Por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fora desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud.

3.1. O Regulamento do Bacenjud 2.0 inclui como instituição participantes as que transacionam valores mobiliários - CBLC, CVM e B3 – Bovespa; as que negociam títulos privados e públicos aos investidores e que integram a CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos e a SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, bem como “outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”, que vinculam as fintechs, já que dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, conforme Resolução no 4.656/18 do CMN.

3.2. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às tais entidades, porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes.

4. As instituições de pagamento, chamadas de operadoras de cartão de crédito, quando limitadas à prestação dos serviços de emissor de instrumento de pagamento pós-pago e de credenciador, estão excluídas da necessidade de autorização do Banco Central para funcionamento, e, consequentemente, não estão abrangidas pelo SISBAJUD, sendo cabível a expedição de ofício a elas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora.

5. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.